Tribunal: TJSP
Processo: 2249922-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Honorários advocatícios – Decisão judicial que extinguiu sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, e (após apreciar embargos declaratórios), fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor impugnado no que se refere ao valor destinado ao INSS, aos peritos, à Fazenda e ao seu patrono, salientando também que em relação ao

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Honorários advocatícios – Decisão judicial que extinguiu sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, e (após apreciar embargos declaratórios), fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor impugnado no que se refere ao valor destinado ao INSS, aos peritos, à Fazenda e ao seu patrono, salientando também que em relação ao valor que ultrapassar ao da condenação atualizada até a data do pedido de recuperação (13/4/2015) não deve incidir a verba honorária – Alegação de que, tendo em vista que não houve condenação nem proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, ou seja, sobre valor de R$ 30.772,17 – Cabimento parcial – Litigiosidade ocorrente – Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados – Hipótese na qual, o valor dos honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 1.200,00 com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC - Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249922-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BIG
BRAND BRASIL S.A., é agravada TELMA REGINA DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 40.227 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2249922-94.2020.8.26
.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGTE.
: BIG BRAND BRASIL S/A (EM RECUP.
JUDICIAL)
AGDO.
: TELMA REGINA DE AMORIM
INTERDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE
DE ADVOGADOS. (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Honorários advocatícios
Decisão
judicial que extinguiu sem o julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, III do CPC, e (após apreciar
embargos
declaratórios),
fixou
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor impugnado no que se
refere ao valor destinado ao INSS, aos peritos, à Fazenda
e ao seu patrono, salientando também que em relação ao
valor que ultrapassar ao da condenação atualizada até a
data do pedido de recuperação (13/4/2015) não deve
incidir a verba honorária
Alegação de que, tendo em
vista
que
não
houve condenação nem proveito
econômico, os honorários devem ser fixados com base no
valor da causa, ou seja, sobre valor de R$ 30.772,17

Cabimento parcial
Litigiosidade ocorrente
Em
vários precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento
da verba honorária em incidentes de impugnação de
crédito que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba
em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em
relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados
Hipótese na qual, o valor dos honorários advocatícios
devem ser majorados para R$ 1.200,00 com lastro no
disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC - Decisão
parcialmente reformada
Agravo de instrumento
parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pela empresa Big
Brand Brasil S/A, em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida
pelo Exmo Dr. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, MM.
Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos do
incidente de “habilitação de crédito” promovida pela Sra. Telma Regina
de Amorim, apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado, ante a impossibilidade de se
encontrar a autora, nada diligente com o feito, bem como a falta de
regular andamento, o extinguiu sem o julgamento do mérito, nos termos
do art. 485, III do CPC. Determinou que os autos fossem ao arquivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oportunamente (fl. 33 dos autos originais).
Opostos embargos declaratórios (fl. 58-62 dos autos
originais), foram parcialmente acolhidos para suprir omissão, e assim, por
entender que houve parcial litigiosidade, condenou a agravada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
impugnado no que se refere ao valor destinado ao INSS, aos peritos, à
Fazenda e ao seu patrono, salientando também que em relação ao valor
que ultrapassar ao da condenação atualizada até a data do pedido de
recuperação (13/4/2015) não deve incidir a verba honorária, porque se
trata de mera atualização de valores, perdendo o caráter litigioso (fl. 51
dos autos originais).
Inconformada, a recuperanda suplicante interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que o art. 85, § 6o, do CPC é
cristalino ao determinar que, quando o mérito não é resolvido, como no
caso aqui discutido, aplica-se a regra contida no §2o daquele mesmo
dispositivo, de modo que não restam dúvidas de que os honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% “sobre o valor da
condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa” .
Diz que, tendo em vista que não houve condenação
nem proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no
valor da causa, ou seja, sobre valor de R$ 30.772,17 que a agravada
pretendia incluir na relação de credores da agravante, salientando que o
incidente possui valor da causa certo e definido, impedindo assim que seja
aplicada a regra subsidiária do art. 85, § 8° do CPC.
Alega que o STJ já decidiu por inúmeras vezes em
casos semelhantes que a aplicação do critério da equidade só é aplicável
de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a
aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é o caso,
de modo que, se a fixação dos honorários no caso dos autos fosse feita com
base na equidade, restariam flagrantemente violados o art. 85, §§ 2o, 6o e
8o do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida condenando a agravada em honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor do crédito que buscava habilitar (fl. 1-9).
Preparo em fl. 10-11.
Processado
o
recurso
(fl.
13-15),
ausente
contraminuta, a administradora judicial se manifestou alegando que não
lhe cabe opinar a respeito de honorários advocatícios (fl. 18-19),
sobrevindo parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Mario Augusto
Bruno Neto pelo desprovimento do recurso (fl. 25-30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 25 de setembro de
2020 (sexta-feira, fl. 53 dos autos originais), e considerada publicada no
dia útil seguinte (28/9/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema
interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi
recebida aos 19 de outubro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze
dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 1-3 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em certidão de
habilitação de créditos visando a receber a importância atualizada para
1/12/2018 no montante de R$ 16.542,79 para a autora, R$ 2.658,54 para
os advogados, R$ 1.566,35 para a perita, R$ 803,47 para o perito contábil,
R$ 5.694,37 de contribuições previdenciárias, R$ 562,42 de custas em
favor da União (fl. 5-8 dos autos originais).
Instados a se manifestarem (fl. 10 dos autos
originais), a recuperanda se manifestou alegando que não pertencem à
suplicante os valores devidos ao INSS, aos peritos, à Fazenda e ao seu
patrono, de modo que tais montantes devem ser excluídos da habilitação
de crédito (fl. 13-16 dos autos originais), e a administradora judicial
solicitou documento s para que seja possível analisar se o crédito se
submete aos efeitos da falência (fl. 17-18 dos autos originais), com o que
concordou o Ministério Público (fl. 22 dos autos originais).
Intimada
por
AR
para
trazer
os
documentos
solicitados (fl. 27-32 dos autos originais), sobreveio a r. decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de verba
sucumbencial arbitrada deva, ou não, ser majorada.
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reiterado entendimento ocorrido das Cortes especializadas, é possível a
fixação da verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido
resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido,
conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de
crédito em processo de recuperação judicial. Condenação
admitida por jurisprudência consolidada neste Tribunal de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, quando
instaurada a litigiosidade após a apresentação de
impugnação.
Condição
atendida
no
caso
concreto.
Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa, na
forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o
Advogado da parte vencedora sem importar em excessivo
prejuízo à vencida. Agravo de instrumento provido em
parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j.
11/9/2012).
Destarte, na hipótese analisada, conforme bem
apontado pelo I. Julgador singular ao apreciar os embargos declaratórios,
diante da manifestação das recuperandas em primeira instância em que
questionaram parcialmente os créditos apontados pela agravada (fl. 13-16
dos autos originais), não há como não se reconhecer que houve a
instauração da litigiosidade.
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
Neste sentido:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de
crédito impugnada há condenação em honorários. 2. A
verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
3.
A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados
existentes no art. 20, § 3 o , alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado
pela parte vencedora no processo". (STJ, REsp n. 783.033-
SP, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o
cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito
que, mas, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores
módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho
desenvolvido pelos doutos advogados, conforme comumente fixados nas C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos

Fixação por apreciação equitativa
Manutenção
Valor
fixado está em conformidade com a baixa complexidade da
causa
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2214250-30.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j.
em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação
de crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária
que não comporta a majoração pretendida. Ausência de
complexidade na causa, ademais havida desistência pela
própria requerida. Valor fixado na origem, porém, muito
reduzido. Montante que se deve arbitrar por equidade.
Decisão revista em parte. Recurso provido em parte.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2158279-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, j. em
19 de março de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo
de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente
a impugnação apresentada, mas deixou de fixar verba
honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios,
como já decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-
se razoável o arbitramento de honorários no valor de R$
7.000,00, fixado por equidade.
Recurso provido para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249922-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2234308-88.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Carlos Alberto
Garbi, j. em 4 de abril de 2017)
Neste contexto, no caso dos autos, a verba honorária
arbitrada (somatório do valor destinado ao INSS, aos peritos, à Fazenda e
ao advogado - R$ 11.285,15, sendo que 10% totalizaria aproximadamente
a R$ 1.128,52 para a data de 1/12/2018, sendo que restou determinado
que o montante a ser utilizado deve ser atualizado apenas até a data do
pedido de recuperação
13/4/2015) encontra-se abaixo daquilo que
comumente vem sendo fixado nesta C. Corte, portanto, razão parcial cabe
ao recorrente quanto a pretensão de majoração. Destarte, com lastro no
disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC, no caso concreto, já
computando, portanto, o valor referente ao presente recurso, majoram-se
os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.200,00, com
atualização a partir da data do v. Acórdão.
IV DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR